Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-89.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003795-89.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
2
Voto n.o 20710
Apelação n.o 1003795-89.2020.8.26.0068 Processo Digital
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz: Bruno Paes Straforini
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
indenização. É dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente
quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do
serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o
nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
225/231, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado
em ação regressiva de indenização proposta por Tokio Marine Seguradora S/A contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A para condenar a ré a ressarcir à
autora a quantia de R$3.305,53, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida
de juros de mora de 1% desde a citação. A ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da condenação
atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
3
Inconformada, apela a ré aduzindo que não verificou nenhuma
irregularidade em sua rede que serve o imóvel dos segurados. Diz que a indenização de
danos só é admissível em caso de comprovação do nexo causal, circunstância que independe
da palavra da apelada. Fala que os laudos apresentados pela apelada não demonstram o nexo
causal entre o dano e a prestação do serviço. Cita precedentes que entende fundamentar sua
tese. Afirma que é necessária a inspeção dos aparelhos danificados antes de efetuar o
pagamento da indenização, devendo ser utilizada a via administrativa de ressarcimento de
danos. Conta que após a realização do conserto não há mais como confirmar o dano.
Entende que as disposições da legislação consumerista não se aplicam ao caso concreto.
Analisa que o conserto do aparelho sem que pudesse realizar a inspeção nele impediu o
exercício do contraditório, afastando sua responsabilidade pelo pagamento do dano. Anota
que o dano material não ficou evidente, pois o laudo apresentado pela autora é documento
unilateral, produzido por empresa contratada pela autora e insuficiente para comprovar o
prejuízo. Sustenta que os juros moratórios devem ser computados a partir da citação. Requer
o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 233/248).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 249/250).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 253/274).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de indenização.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
4
Consta da petição inicial que a autora firmou contrato de seguro
com Condomínio Edifício Vera Cruz, que comunicou sinistro dos riscos garantidos
ocorridos em 17.07.2019, com danos de R$ 3.305,53, já com desconto da franquia,
decorrentes de variação anormal da tensão de distribuição elétrica administrada pela ré. Fala
que ressarciu o segurado e se sub-rogou nos direitos dele. Requer a condenação da ré no
valor de R$ 3.305,53 (fls. 01/29).
O pedido administrativo de ressarcimento de danos, revendo
entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, não é imprescindível para
o ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
indicam que se responsabilizou por garantir direitos dos segurados indicado na petição
inicial (fls. 56/60), a regulação do seguro (fls. 61/74) e o pagamento da indenização (fls.
75).
Embora fosse conveniente permitir que a ré se municiasse de
garantias para efetivar reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que
este último aguarde o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os
equipamentos danificados ou se ressarça do valor a ele pertinentes, mormente quando se
informa que eles ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da
via judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente
ao crivo do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante,
pronunciou-se nos seguintes termos:
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA ELÉTRICA -
DANO MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos
direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais
em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
5
energia causada por descarga atmosférica Desnecessidade de
pedido administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários
Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora
- Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade
civil contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO . (Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator
Sergio Gomes; j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de
segurados por sobrecarga na rede elétrica
Sentença de
procedência Prova pericial preconizada pela ANEEL que não
impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução
no âmbito administrativo
Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o
ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Apólices de seguro,
laudos de danos e demonstrativos de pagamento de indenização
amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188)
Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora Sentença
mantida
Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363;
Relator José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes deste Eg. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
6
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA
DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA
DESNECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE
AGIR. MÉRITO. Caso concreto: SUPERADA A QUESTÃO
PREJUDICIAL, CUMPRE REFORMAR A R. SENTENÇA

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
OBJETOS
DANIFICADOS NÃO EXAMINADOS CAUSA DA OSCILAÇÃO
DA TENSÃO NÃO ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO
PROVIDO. (Apelação Cível 1001581-07.2019.8.26.0248; Relator
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; j.
14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Procedência -
Insurgência da ré. DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução
n. 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Antecedentes desta
Corte. Sub-rogação de direitos e deveres configurada -
Comprovantes de pagamentos das indenizações da seguradora
aos segurados
Relação primitiva estabelecida através de
contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços
públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos
particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo
aos segurados "Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e
"Teto Materiais de Construção". NEXO DE CAUSALIDADE

Não demonstração - Laudos inconclusivos que não apontam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
7
verdadeira causa dos danos alegados, nem sequer assinado pelo
técnico responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal
Direito de regresso não reconhecido com relação aos segurados
"Sociedade Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" -
Reforma da sentença de procedência para parcial procedência -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114;
Relator
Lavínio
Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j.
09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para vir-se ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na
prestação do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que era necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a sua pretensão, não há como se exigir do usuário que aguarde o
procedimento administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são
imprescindíveis para suas atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se
verificar presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo
causal entre um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando
dispensada a prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste
sentido:
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-
se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade
objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
8
do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal" (EDcl
no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe
9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp 1364430/DF, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a
atividade desenvolvida pela ré, pois descreve que os danos surgiram em decorrência de
“variações bruscas de energia elétrica na região” (fls. 72).
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o
prisma da unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência da ré em 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nos termos
do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003795-89.2020.8.26.0068 rfs
9
valor da condenação atualizado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)